Tribunal: TJPA
Processo: 0050354-50.2015.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0050354-50.2015.8.14.0030

APELANTE: RODRIGO DE ASSUNCAO COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14/TJPA. RECURSO CONHECIDO E PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Rodrigo de Assunção Costa contra sentença que o condenou, como incurso no art. 157, §2º, I, do Código Penal, à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 dias-multa, pela prática de roubo com uso de arma de fogo, mediante grave ameaça, contra vítima que o conhecia pessoalmente. Nas razões recursais, o apelante questiona a dosimetria da pena, apontando (i) omissão quanto à atenuante da confissão espontânea e (ii) indevida incidência da causa de aumento pelo uso de arma de fogo, por ausência de apreensão ou perícia técnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a confissão parcial do réu em juízo deve ser reconhecida como atenuante obrigatória na segunda fase da dosimetria da pena; e (ii) estabelecer se é válida a aplicação da causa de aumento do art. 157, §2º, I, do Código Penal quando não há apreensão ou perícia da arma de fogo, mas os autos contêm prova testemunhal idônea sobre seu uso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A confissão do réu, ainda que parcial, deve ser reconhecida como atenuante obrigatória nos termos do art. 65, III, “d”, do Código Penal, e da Súmula 545 do STJ.

A aplicação da atenuante da confissão, entretanto, não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ, o que inviabiliza alteração concreta na pena aplicada.

A ausência de apreensão ou perícia da arma de fogo não impede a aplicação da majorante do art. 157, §2º, I, do Código Penal, desde que haja prova robusta e coerente nos autos quanto ao uso do artefato, como se verifica nos depoimentos da vítima e da testemunha indireta (policial), em consonância com a Súmula 14 do TJPA.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, para a incidência da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, é suficiente a existência de prova oral segura e coesa nos autos, sendo o ônus da defesa demonstrar eventual inidoneidade do objeto, nos termos do art. 156 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A confissão espontânea, ainda que parcial, deve ser reconhecida como atenuante obrigatória, independentemente de ser o único fundamento da condenação.

A aplicação da atenuante da confissão não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

É válida a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, §2º, I, do Código Penal, mesmo sem apreensão ou perícia da arma, desde que comprovado por outros meios de prova o seu efetivo emprego, nos termos da Súmula 14 do TJPA.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 65, III, “d”, 68 e 157, §2º, I; CPP, arts. 155 e 156; CF/1988, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp 1843257/TO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, j. 28.02.2023, DJe 03.03.2023.

STJ, AgRg no AREsp 2055425/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, T6, j. 15.08.2023, DJe 21.08.2023.

STJ, AgRg no HC 883325/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024.

Súmulas: STJ 231 e 545; TJPA 14.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em CONHECER DO RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por RODRIGO DE ASSUNÇÃO COSTA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marapanim, que julgou procedente a denúncia para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I, do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, pela subtração de aparelho celular com o uso de arma de fogo, mediante grave ameaça, contra vítima que o conhecia pessoalmente.

Nas razões recursais, o apelante sustenta a existência de dois vícios na dosimetria da pena: a omissão quanto à aplicação da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, e a indevida incidência da causa de aumento referente ao uso de arma de fogo, por ausência de apreensão ou perícia técnica do objeto.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifesta-se parcialmente favorável ao recurso, opinando pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, em razão de o réu ter admitido a subtração do bem durante a fase judicial, o que contribuiu para a elucidação dos fatos. Quanto à majorante da arma de fogo, pugna pela sua manutenção, sustentando que os elementos probatórios constantes dos autos, especialmente os depoimentos da vítima e da testemunha, são suficientes para configurar a grave ameaça mediante emprego de arma, ainda que não apreendida.

O Parquet em seu parecer manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, com reconhecimento da confissão espontânea como atenuante, mas mantendo-se a incidência da majorante do art. 157, §2º, I, do Código Penal, por entender válida a sua comprovação por meio da prova oral colhida nos autos.

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

VOTO

1)Quanto aos pressuposto de admissibilidade recursal

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2) Quanto ao mérito

No direito processual penal, o julgamento da apelação baseia-se no princípio do
Tantum devolutum Quanto Apellatum
, o qual delimita a matéria impugnada que será reexaminada pelo Tribunal
Ad quem
, por isso passo a analisar as questões trazidas pelo apelante.

A controvérsia recursal restringe-se à dosimetria da pena, especificamente à ausência de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e à suposta indevida aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, I, do Código Penal, diante da inexistência de apreensão ou perícia técnica da arma de fogo supostamente utilizada.

A individualização da pena se desdobra em três planos distintos. O primeiro, de natureza legal, é traçado pelo legislador, que estabelece de modo abstrato os parâmetros punitivos. O segundo, de dimensão judicial, cabe ao magistrado, que concretiza a pena à luz de seu convencimento motivado. O terceiro, de caráter executivo, também de competência jurisdicional, corresponde ao momento da efetiva aplicação da sanção.

No plano judicial, é incontroverso que a discricionariedade do juiz na dosimetria não é ilimitada. A legalidade estrita, inserida no plano legislativo, impõe limites claros e democráticos ao poder punitivo do Estado. Ao definir um crime, o legislador descreve a conduta, avalia sua gravidade e fixa as penas mínima e máxima cabíveis, prevendo ainda hipóteses excepcionais, igualmente legais, que permitem alterar tais limites.

Ao Poder Judiciário, por respeito à separação de poderes, cumpre observar fielmente essas balizas. O art. 68 do Código Penal disciplina que a dosimetria ocorre em três fases sucessivas: na primeira, fixa-se a pena-base, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59; na segunda, determina-se a pena provisória, a partir da análise das agravantes e atenuantes; por fim, na terceira, chega-se à pena definitiva, mediante a aplicação das causas de aumento e diminuição.

2.A) Quanto a majorante do uso da arma de fogo

O apelante aduz que a majorante do art.157§2-A, inciso I deve ser excluída, pois a suposta a arma usada não foi apreendida nem periciada.

O art. 155 do CPP
é categórico ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do livre convencimento motivado, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios, de modo que o julgador interpretará as provas de acordo com a sua convicção, sem hierarquia e as valorará de forma fundamentada.

Nesse contexto, para devida consolidação da justiça processual cabe o ônus da prova para cada parte conforme seu objetivo nos autos. No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência. (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

A presunção de inocência é direito fundamental previsto no
art.5, inciso LVII da CF/88
, da qual é corolário do princípio
in dubio pro reo
, por isso a regra é que ônus acusatório compete ao MP (
art.156 CPPB
), militando em favor da defesa a dúvida, desde que razoável

No caso dos autos, a vítima em juízo confirmou com detalhes que foi ameaça com uso de arma de fogo, fato que foi confirmado pela testemunha, Cezar Augusto Negrão, policial acionado, que ouviu a versão da ofendida, sendo, portanto, considerado testemunha indireta dessa situação.

Esta Corte tratou do tema e editou a Súmula 14, a qual transcrevo:

Súmula nº 14 (Res.017/2014 – DJ. Nº 5529/2014, 26/06/2014): É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva. (Súmula n. 14, Sessão das Câmaras Criminais Reunidas, DJ 26/06/2014, p. 6)

Assim, é pacífico o entendimento de dispensar a apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da causa de aumento, quando presentes outros meios idôneos de prova.

No caso dos autos, a vítima prestou declarações firmes, harmônicas e reiteradas acerca do uso de uma arma durante a prática do delito, descrevendo inclusive o modo de ação do agente, sendo corroborado pela testemunha indireta.

Portanto, a ausência de laudo pericial ou de apreensão concreta da arma não se mostra, por si só, elemento suficiente para afastar a causa de aumento, nos moldes da Súmula 14 do TJPA. A prova oral robusta e coerente cumpre, com sobras, a finalidade legal de demonstração da majorante, conforme entendimento jurisprudencial:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CAUSA DE AUMENTO . EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA COMPROVANDO O EMPREGO DO ARTEFATO. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM . IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ . 1.
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art . 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como no caso concreto, em que há declaração da vítima atestando o seu emprego. 2. A Corte originária reconheceu a existência de elementos de prova suficientes para embasar a aplicação da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do CP .
Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a afastar a referida majorante, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF). 3 . Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1843257 TO 2021/0047198-9, Data de Julgamento: 28/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 157, § 2º-A, I, DO CP . AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM . IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1 . Segundo entendimento desta Corte, no crime de roubo, a apreensão e perícia da arma é desnecessária para o reconhecimento da majorante, se há outros elementos de prova que demonstrem o emprego do artefato, notadamente as declarações da vítima e da autoridade policial, aliadas à confissão do réu. 2
. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a incidência da majorante do art. 157, § 2-A, I, do CP prescinde da apreensão e perícia da arma, notadamente quando comprovada pela palavra da vítima, cabendo ao imputado demonstrar que o artefato é desprovido de potencialidade lesiva, nos termos do art . 156 do Código de Processo Pena
l ( AgRg no AREsp n. 2.076.555/RS, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 26/8/2022) . 3. Outrossim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a afastar a referida causa de aumento, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, a teor da Súmula 7/STJ. Precedentes. 4 . Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2055425 DF 2022/0024663-7, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 15/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/08/2023)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. DOSIMETRIA . EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. SIMULACRO SEM POTENCIAL LESIVO . ÔNUS DA DEFESA DE COMPROVAR O ALEGADO. CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. INOCORRÊNCIA. CONCURSO DE AGENTES EMPREGADO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA . FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades . Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório. 2.
A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961 .863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal apontando o seu emprego. 3. Tendo a vítima noticiado o emprego de arma de fogo, cabe à defesa o ônus de comprovar, caso assim o alegue, que o artefato empregado na prática delitiva se trata de simulacro ou que não possui potencial lesivo, a teor do disposto no art . 156 do CPP.
4. Apesar de a defesa requerer o afastamento da aplicação cumulativa das majorantes previstas no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal, extrai-se dos autos que as instâncias ordinárias realizaram o aumento único de 2/3 na terceira fase da dosimetria, eis que o concurso de agentes foi devidamente empregado, na primeira fase do procedimento dosimétrico, para aumentar a pena-base . 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 856894 SP 2023/0347867-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 27/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2023)

2.B) Quando a atenuante de confissão.

No que toca à
confissão espontânea
, nota-se que o apelante realmente confessou em juízo a subtração do aparelho celular, negando apenas o uso de arma.

Ainda que parcial, a confissão contribuiu para a formação do juízo condenatório, como expressamente reconhecido na sentença, que a utilizou para corroborar a versão da vítima.

Nos termos do art. 65, III, "d", do Código Penal, e da Súmula 545 do STJ, a confissão qualifica-se como atenuante obrigatória:

“A confissão do autor possibilita a atenuação da pena prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, independentemente de ser utilizada na formação do convencimento do julgador. “

No entanto, embora seja justo o reconhecimento da atenuante, está não terá efeitos práticos, pois a pena base fora aplicada no mínimo legal previsto para o tipo penal, e havendo somente esta circunstância legal na 2ª fase, a pena intermediária não se altera, em obediência a Súmula 231:

Súmula 231-STJ: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Tal entendimento segue corroborado pela jurisprudência:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA . INCIDÊNCIA DAS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. VALIDADE . SUSPENSÃO DE JULGAMENTO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1 . Embora reconhecida a incidência das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, tendo a pena-base sido fixada no piso legal, descabe falar em ilegalidade no cálculo dosimétrico, pois, a teor do entendimento da Súmula 231/STJ,
"a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". 2. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n . 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023)
. 3 . M algrado a questão tenha sido afetada à Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, o referido enunciado sumular continua sendo plenamente aplicado por esta Corte, não sendo o caso de sobrestamento do feito até o julgamento final dos mencionados recursos, haja vista a inexistência de previsão legal para tanto. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 883325 ES 2024/0002542-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024)

3) Conclusão

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO, reconhecendo a atenuante de confissão, todavia mantenho inalterada a condenação e pena, em obediência à Sumula 231 do STJ.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO RODRIGUES

Desembargadora – Relatora

Belém, 05/02/2026